Tribunal: TJDFT
Processo: 0041849-24.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041849-24.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOANA DARC GONCALVES RODRIGUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal, na forma do artigo 1.023, § 2o, do CPC, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 53565467. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador